Tribunal: CARF
Processo: 19515.002674/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
BENEFÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDÊNCIA.
Estão sujeitos á incidência do imposto na fonte os valores equivalentes aos benefícios com caráter de remuneração indireta, tais como plano de saúde, seguro, habitação e plano de previdência privada.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 366

1
365
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19515.002674/2006­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.381 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
BAVARDAGE CONFECÇÕES LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
BENEFÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDÊNCIA.
Estão sujeitos á incidência do imposto na fonte os valores equivalentes aos
benefícios com caráter de remuneração indireta, tais como plano de saúde,
seguro, habitação e plano de previdência privada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002674/2006-71
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002674/2006­71
Acórdão n.o 1402­004.381
S1­C4T2
Fl. 367

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o lançamento que foi impugnado
pela Recorrente.
O Auto de Infração foi lavrado em 2006 e exige IRRF no importe de R$
44.367,75, sobre pagamentos de aluguéis e sobre trabalho assalariado, do ano de 2002.
A autuação ocorreu devido a inconsistência entre os valores indicados na
DIRF e os apontados na DCTF.
A Recorrente alega que estava com dificuldade financeiras e por tal motivo
não fez o recolhimento do impostos incidente sobre as verbas trabalhistas (código 0561­1) e
sobre os alugueis à pessoa física (código 3208­1).
De resto, para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Em procedimento de Revisão da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte, a empresa acima qualificada foi autuada
e notificada, em 30/11/2006, a recolher ou impugnar os créditos
tributários no montante total de R$ 44.367,75, a titulo de
Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, incluído nesse total,
a multa e juros de mora calculados até 30/11/2006. 0
enquadramento legal para o Auto de Infração do IRRF sobre a
falta de recolhimento do imposto sobre aluguéis à pessoa física
encontra­se discriminado nas fls.60/61.
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal de
fls.54/55, a Fiscalização, em análise da documentação trazida
aos autos, relativamente ao período encerrado em 31 de
dezembro de 2002, verificou insuficiência de recolhimentos do
IRRF (códigos do tributo 3208­1 e 0561­1) no período analisado
(fl.56), não sendo comprovados os recolhimentos integrais dos
montantes informados em DIRF.
Cientificada do feito em 14/12/2006 (fls.63/64), apresenta, em
11/01/2007, impugnação, de fls. 67/70, argüindo, em síntese, o
seguinte:
Não houve qualquer pagamento de rendimento por parte da
autuada a ensejar o recolhimento do tributo, ou seja, inexiste
fato gerador;
• O equivoco no preenchimento da DCTF não se constitui de fato
gerador do tributo;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002674/2006­71
Acórdão n.o 1402­004.381
S1­C4T2
Fl. 368

3
• Em face de sua precária situação financeira não houve
pagamento de aluguéis tanto que foi despejada do imóvel onde
exercia suas atividades;
• Pede que as inconsistências nas DCTF sejam sanadas de oficio
pelo Fisco;
• Quanto ao IRRF sobre rendimentos de trabalho assalariado,
não houve pagamentos por parte da interessada e, portanto, não
caracterizado o fato gerador do IR;
• Pede o deferimento de seu pleito tornando ineficaz o presente
auto de Infração.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002674/2006­71
Acórdão n.o 1402­004.381
S1­C4T2
Fl. 369

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser conhecido.

O Auto de Infração foi lavrado em 2006 e exige IRRF no importe de R$
44.367,75, sobre pagamentos de aluguéis e sobre trabalho assalariado, do ano de 2002.
A autuação ocorreu devido a inconsistência entre os valores indicados na
DIRF e os apontados na DCTF.
A Recorrente alega que estava com dificuldade financeiras e por tal motivo
não fez o recolhimento dos impostos incidentes sobre as verbas trabalhistas (código 0561­1) e
sobre os alugueis à pessoa física (código 3208­1).
Sendo assim, como a Recorrente reteve o imposto, mas deixou de pagá­lo
entendo que a autuação foi dirigida ao sujeito passivo legítimo e está correta.
Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos, e para completar meu voto adoto os fundamentos da decisão "a quo".
Inicialmente cumpre assinalar que o litígio refere­se A
impugnação apresentada em face da autuação sofrida pela
contribuinte de valores do IRRF apurados em procedimento de
Revisão da DIRF referente ao ano­calendário de 2002. Por meio
de trabalho de auditoria elaborado pela Fiscalização, constatou­
se a falta de recolhimento do IRRF sobre o trabalho assalariado
e sobre pagamentos de aluguéis A pessoa física.
Pelo acima relatado e, em apertada síntese, tem­se que o
lançamento se deu em razão de divergências apuradas entre os
valores informados na DIRF e os recolhimentos constatados nos
Sistemas da SRF.
É de se destacar que em relação ao IRRF — os valores
informados em D1RF, deveriam coincidir com aqueles
declarados em DCTF (sob as mais diferentes rubricas) ou nos
débitos apurados.
No entanto, o que facilmente se observa pelo "Demonstrativos"
de fls. 54 e 56, é que existem diferenças entre os valores
informados em DIRF e aqueles recolhidos/declarados em DCTF,
denotando que os créditos tributários recolhidos teriam se dado,
apenas, de forma parcial, fato este que motivou a intervenção do
Fisco.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002674/2006­71
Acórdão n.o 1402­004.381
S1­C4T2
Fl. 370

5
A interessada apenas alega que em virtude de dificuldades
financeiras não efetuou os recolhimentos de tributos referentes
As verbas trabalhistas (código 0561­1) e dos aluguéis A pessoa
física (código 3208­1).
De se destacar que os valores objeto do presente lançamento
foram resumidos mês a mês no já citado "Demonstrativo do
IRRF", por período de apuração, vencimentos e valores
informados na DIRF em confronto com os valores declarados em
DCTF.
0 procedimento fiscal, frise­se, foi executado nos estritos termos
da legislação tributária. Mais do que isto, a autoridade fiscal
ciente da possibilidade de divergências não irregulares entre as
informações prestadas nas duas declarações, intimou o sujeito
passivo especificamente para esclarecer as possíveis diferenças.
0 sujeito passivo deveria ter satisfatoriamente atendido a
intimação, com os documentos hábeis para tal, a fim de evitar a
constituição do crédito tributário em seu desfavor.
Assim, porém, não procedeu.
Equivoca­se a requerente ao afirmar que o não pagamento dos
salários e aluguéis poderia eximi­la de efetuar os recolhimentos
dos tributos devidos.
A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador
descrito na lei. 0 art.114 do CTN trata do assunto:
"Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente ei sua ocorrência."
O art.43 do CTN trata do fato gerador do IR:
"Art. 43. 0 imposto, de competência da Unido, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I ­ de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos;
II ­ de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior."
Já o art.45 do CTN dispõe sobre a obrigatoriedade e
responsabilidade atribuída aos contribuintes na retenção do
tributo:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a
que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens produtores de
renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir àfonte pagadora da renda
ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam."
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19515.002674/2006­71
Acórdão n.o 1402­004.381
S1­C4T2
Fl. 371

6
Basta a ocorrência do fato gerador do tributo para que a
obrigação tributária surja e passe a gerar efeitos na ordem
jurídica. 0 pagamento ou não de salários ou aluguéis é
irrelevante para a caracterização do fato gerador da obrigação
tributária, pois, havendo a subsunção do fato à norma, o tributo
é devido na forma prevista na lei.
Quanto as retificações de oficio, a autoridade fiscal somente as
efetuará nos casos previstos no ordenamento legal, conforme
disposto no art.147, §1°, do CTN:
",¢ 1°A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissivel mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento."
Devera a requerente provar de forma inequívoca os erros a qual
alega ter cometido por meio de provas hábeis e idôneas, o que
não se verificou no presente caso.
Assim, não havendo outras alegações de mérito, e considerando
que, de fato, ficou caracterizado que a interessada deixou de
recolher (ou recolheu a menor) valores do IRRF no ano de
retenção de 2002, é de ser considerado procedente o lançamento
das diferenças de tributo apuradas, com os acréscimos
decorrentes do procedimento de oficio.
Em razão de todo o exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do
lançamento.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento para manter a exigência do Auto de Infração.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital